Tribunal: TJDFT
Processo: 0024116-91.2011.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. LESÃO CORPORAL GRAVE. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO EVIDENCIADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES PENAIS. PRINCÍPIO DA PERPETUIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. BIS IN IDEM. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Incabível falar em absolvição, por insuficiência probatória ou legítima defesa, quando o acervo probatório é robusto no sentido da condenação do acusado pela prática do crime de lesão corporal grave.
2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o decurso de lapso temporal superior a 5 (cinco) anos entre o cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior, embora afaste a reincidência, não impede o reconhecimento dos antecedentes penais.
3. As consequências do crime descritas na r. sentença condenatória dizem respeito à qualificadora do crime de lesão corporal grave, logo, inviável a sua avaliação negativa na primeira fase da dosimetria, sob pena de bis in idem.
4. Não restou comprovado que o comportamento da vítima contribuiu para provocar o crime em análise, o que impede a sua valoração em favor do acusado.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.